Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708083-14.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY DA SILVA GOMES APELADO: ELIVALDO CARDOSO DA SILVA, ROSEVAL CARDOSO DA SILVA ESPÓLIO DE: VALDELY CARDOSO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN DOURADO DA SILVA, ADRIANO DOURADO DA SILVA, ALEX DOURADO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para, se assim entender, manifestar-se acerca da petição apresentada pela parte apelante na qual foram inseridos documentos destinados a comprovar a alegada condição de hipossuficiência (id 74923205). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator